Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CNH E APREENSÃO PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se destina à pesquisa de patrimônio de devedores ou à penhora de bens em processo cível, ante a ausência de previsão legal.
2. Mostram-se desarrazoadas medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão de passaporte), com a finalidade de obter a satisfação do crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.